Tribunal: TJBA
Processo: 8062102-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062102-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTA JUNIOR AGRAVADO: DILZA BEHRENS PERDIZ Advogado(s):MARIA OLIVIA DE AMORIM ALVES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSA COM 95 ANOS E QUADRO DE DEMÊNCIA AVANÇADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. PREDOMINÂNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. SÚMULA Nº 12 DO TJBA. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS PELA LEI Nº 14.454/2022. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento de internação domiciliar (home care) a paciente de 95 anos, portadora de demência avançada e lesões cutâneas severas. A agravante sustenta a exclusão contratual de cobertura para cuidadores e equipamentos em residência, alegando que o serviço não se confunde com internação hospitalar e que a decisão gera desequilíbrio financeiro. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, e o juízo de origem manteve a obrigação de fazer com base no relatório médico que atesta a dependência absoluta da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento domiciliar (home care), expressamente recomendado pelo médico assistente, é lícita face à alegação de exclusão contratual ou se configura conduta abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas dos Tribunais Superiores e do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao aderente (Súmula nº 608 do STJ). É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar quando houver indicação médica fundamentada, sendo vedado à operadora substituir o juízo do profissional de saúde quanto à melhor via terapêutica para a preservação da vida do paciente (Súmula nº 12 do TJBA). A Lei nº 14.454/2022 mitigou a taxatividade do rol da ANS, estabelecendo que o referido rol é parâmetro básico, prevalecendo a eficácia do tratamento prescrito para a garantia da saúde do segurado. O risco de dano irreparável milita em favor da agravada, dada a sua idade avançada e a gravidade do quadro clínico, enquanto o alegado prejuízo financeiro da operadora não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento ‘home care’, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão." "2. A indicação do médico assistente é soberana para definir o tratamento necessário ao paciente, não cabendo à operadora de saúde a ingerência na escolha da via terapêutica, especialmente em casos de pacientes idosos com dependência absoluta." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 14.454/2022; art. 196 da CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJBA, Súmula nº 12; STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8062102-33.2025.8.05.0000, em que figura como agravante UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIMED FERJ), e, como agravada DILZA BEHRENS PERDIZ, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento em regime de home care, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora